Tribunal: TJDFT
Processo: 0748909-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748909-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO DIAS DE SOUZA NETO, ANDREINNA RIBEIRO SOUZA, SIRLEY RIBEIRO VIEIRA DECISÃO Após o julgamento do presente agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento (acórdão n. 1819729 - ID 57620379), o agravante peticionou nos autos para requerer a imediata suspensão do processo até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 1.445.162-DF (ID 57372288). A propósito, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990 (DJe de 23/2/2024, Tema 1290), e por decisão posterior do Ministro Alexandre de Moraes, proferida no recurso extraordinário em tela, publicada em 11/3/2024, foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, “de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.” No caso, o critério de correção do saldo devedor da CCR compõe um dos fundamentos da impugnação apresentada no presente agravo de instrumento, como excesso de execução, em relação aos cálculos elaborados pelo perito judicial. Portanto, cuida-se de matéria alcançada pela decisão de suspensão nacional, conforme determinado pelo STF. Ante o exposto, DEFIRO o pedido do agravante (Banco do Brasil S.A.), para determinar a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 1.445.162-DF (Tema 1.290). Int. Brasília/DF, 12 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora